Tribunal: STF
Processo: ARE 1553281
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL MILITAR. DUPLO HOMICIDIO QUALIFICADO. PERDA DO OFICIALATO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. II E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (SÚMULA 
N. 636/STF E TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.200. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Antonio Luis Aparecido Marangoni, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo:



    “POLICIAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE E/OU INCOMPATIBILIDADE – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO À PENA DE VINTE ANOS DE RECLUSÃO POR DUPLA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO – ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES PELA DEFESA – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – REPRESENTAÇÃO CLARA E QUE NÃO DEIXA MARGEM A DÚVIDAS SOBRE SEU OBJETIVO – PRELIMINAR REQUERENDO A SUSPENSÃO DO FEITO – ALEGADA INCIDÊNCIA DO INDULTO PRESIDENCIAL (DECRETO 
Nº 11.302/22) – REJEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 
Nº 631 DO STJ – EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO QUE PERMANECEM INCÓLUMES – MÉRITO – REPRESENTADO QUE EXERCEU POR DÉCADAS SUAS FUNÇÕES NA POLÍCIA MILITAR ATÉ A REFORMA – DEMORA NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL QUE NÃO INTERFERE NAS CONDIÇÕES PARA O AJUIZAMENTO E JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO – CONDENAÇÃO POR GRAVE ILÍCITO PENAL QUE REVELA DE MANEIRA INQUESTIONÁVEL CONDUTA INDIGNA E INCOMPATÍVEL COM O OFICIALATO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – DECRETAÇÃO DA PERDA DO 
POSTO E DA PATENTE. Não se mostra passível de acolhimento a alegação de inépcia da representação para declaração de indignidade/incompatibilidade se houver referência específica à prévia condenação criminal. A eventual extinção da punibilidade pela concessão do indulto não impede o oferecimento de representação para declaração de indignidade/incompatibilidade, à luz da Súmula 631 do STJ. O presente feito de natureza especial não se presta a analisar os serviços prestados pelo Oficial, mas, sim, especificamente, a apreciar se o representado, diante da condenação, deve ou não ser alvo da decretação da perda de seu posto e patente. A condenação pela prática de crime de homicídio, por duas vezes, por si só é motivo mais do que suficiente para o reconhecimento de conduta indigna e incompatível com o oficialato, ainda que o representado tenha sido transferido para a inatividade no curso da tramitação do processo-crime” (e-doc. 9). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal 
de Justiça Militar de São Paulo contrariado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além dos incs. II e LV do art. 5º e do inc. VII do § 3º do art. 142 da Constituição da República. Argumenta que, “ao contrário do texto legal do art. 102 do Código Penal Militar, a exclusão não é automática, com mera apreciação do pedido de exclusão por critério objetivo, vale dizer acima de 2 anos de condenação (...), em sede da carta Constitucional de 1988 o art. 142, § 3º, VII, delimita que tal exclusão só ocorra quando provada a indignidade ou incompatibilidade com o oficialato” (fl. 3, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela aplicação do Tema 1.200/RG (quanto à alegada afronta aos incs. II e LV do art. 5º e do inc. VII do § 3º do art. 142 da Constituição da República) e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (sobre a suposta contrariedade aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade) (e-doc. 19). 



    No agravo, o agravante argumenta que “não se torna crível deste modo que somente 30 anos depois considerem que o recorrente não possui o pundonor e os deveres éticos que lhe são impostos durante o serviço militar”, de modo que, afrontados “os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade deve ter seguimento recurso extraordinário, pois aqui não se demandam exames de prova, mas sim se deve ou não ser examinado os critérios subjetivos para decretar a incompatibilidade por ferir valores morais e éticos e pundonor da classe militar” (fl. 12, e-doc. 22).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a mencionar que, “conforme se verifica do teor do artigo 1030, V, alínea a c/c art. 1035, § 1º, todos do Código de Processo Civil (...). Diz o art. 1035, § 1º, do Código de Processo Civil: (...). 



    Feriu o presente Acórdão o texto do art. 5º, II da Constituição Federal que prevê o princípio da legalidade e o art. 5º, LV, que é o princípio do contraditório que compõe o princípio do devido processo legal. A violação se dá, porque ao contrário do texto legal do art. 102 do Código Penal Militar, a exclusão não é automática, com mera apreciação do pedido de exclusão por critério objetivo, vale dizer acima de 2 anos de condenação. 



    No entanto, em sede da carta Constitucional de 1988 o art. 142, § 3º, VII, delimitam que tal exclusão só ocorra quando provada a indignidade ou incompatibilidade com o oficialato. 



    Este entendimento viola os princípios mencionados, devendo ser considerada questão relevante do ponto de vista social e jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos do processo. Destarte, comprovada a repercussão geral requer-se o processamento do presente recurso extraordinário” (fls. 2-3, 
e-doc. 15). 



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevâncias econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver repercussão geral na espécie vertente, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA 
E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA 
N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.993-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.4.2023).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (…) 4. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    6. Sobre o argumento de afronta aos incs. II e LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou não se verificar ofensa direta decorrente do alegado desrespeito ao princípio da legalidade (Súmula n. 636/STF), além de inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Temas 636 e 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    7. A apreciação da suposta afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade exigiria avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal 
e Código de Processo Penal Militar) e reexame do conjunto 
fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO 
DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.396.010-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 
Art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal. 4. Incidência, no caso, do 
art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.345.539-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.11.2021).



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. SUPOSTAS VIOLAÇÕES AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DO STF. INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. ART. 400 DO CPP. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. MARCO TEMPORAL. TESE FIXADA NO HC 127.900/AL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660)” (ARE n. 1.338.038-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.4.2022). 



    8. Quanto à alegada ofensa ao inc. VII do § 3º do art. 142 da Constituição da República, diferente do que sustenta a defesa, a exclusão do paciente não foi automática; decorreu de sua condenação à pena de vinte anos de reclusão, em regime fechado, por duplo homicídio qualificado. Deu-se por procedimento específico apresentado pelo Ministério Público estadual (Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade), tendo o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo concluído, com base nos dados fáticos do caso, estar comprovada “a conduta indigna e incompatível com o oficialato” (e-doc. 9).



    9. O entendimento, além de não poder ser revisto em recurso extraordinário esbarrando no óbice da Súmula n. 279/STF, não destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 1.320.744-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, no qual reconhecida a repercussão geral para delimitar o alcance da competência da Justiça Militar para aplicação de pena acessória, independente do tipo de crime praticado por policial militar (Tema 1.200). Naquela oportunidade, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, ‘b’, do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido” (ARE 
n. 1.320.744-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.7.2023).



    Na espécie vertente, tem-se a condenação com trânsito em julgado por duplo homicídio qualificado e representação, em procedimento específico para a perda do cargo, ao Tribunal de Justiça Militar paulista, que decidiu com amparo nas circunstâncias do caso, o que não afronta o inc. VII do § 3º do art. 142 ou o § 4º do art. 125 da Constituição da República.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora